Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria Haydee Pibernat Jacques e outros –, homologara os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, fixando o valor do crédito executado em R$ 312.658,14 (trezentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), e, outrossim, intimara a instituição financeira para recolher a quantia sobejante de R$ 30.158,47 (trinta mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Segundo o provimento guerreado, os litigantes, regularmente intimados, não formularam discordância quanto à quantia apurada pelo experto, devendo ser homologada a planilha elaborada. Inconformado, objetivo o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a “realização de nova perícia por outro profissional, tendo em vista a parcialidade constante dos cálculos apresentados em favor dos Agravados, bem como seja analisado o mérito da demanda, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório[1].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que os agravados ajuizaram em seu desfavor cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília e o condenara a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão[2]”. Sustentara que, determinada a realização de perícia para apuração do valor do crédito assegurado aos agravados, apurara o perito nomeado pelo juízo o importe de R$ 312.658,14 (trezentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos) que restara homologado pela decisão guerreada. Assinalara que “os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao banco, como enriquecimento sem causa para os agravados[3]”. Defendera ser “incontestável excesso à execução ocorrido nos presentes autos, em gritante ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal), configurando excesso e nulidade, a teor dos artigos 525, V, 917, §2o, III, todos do CPC, devem ser elaborados novos cálculos para que seja revisto o valor da condenação imputada ao agravante nos presentes autos, sob pena de enriquecimento ilícito dos agravados[4].” Asseverara que os cálculos foram “elaborados de forma totalmente parcial e tendenciosa em favor dos agravados e elaborados de forma diversa do que fora determinado em sede de acórdão, produz uma decisão ultra petita, vez que condena o agravante ao pagamento de valor além do que fora pedido incialmente, onerando-o em demasia[5].” Observara a necessidade do recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado evitando-se a constrição indevida de seu patrimônio, não sobejando razoável o prosseguimento do executivo evitando-se a prática de atos inúteis. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva manejado em seu desfavor pelos agravados – Maria Haydee Pibernat Jacques e outros –, homologara os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, fixando o valor do crédito executado em R$ 312.658,14 (trezentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), e, outrossim, intimara a instituição financeira para recolher a quantia sobejante de R$ 30.158,47 (trinta mil, cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Segundo o provimento guerreado, os litigantes, regularmente intimados, não formularam discordância quanto à quantia apurada pelo experto, devendo ser homologada a planilha elaborada. Inconformado, objetivo o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, determinando-se a “realização de nova perícia por outro profissional, tendo em vista a parcialidade constante dos cálculos apresentados em favor dos Agravados, bem como seja analisado o mérito da demanda, obedecendo aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório[6].” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, diante da anuência dos litigantes, homologara o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo juízo, fixando o débito em execução. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de acordo com a pretensão recursal formulada, postulara o agravante a reforma da decisão guerreada sob o fundamento que os cálculos elaborados pelo experto afiguram-se equivocados. Ocorre, contudo, que da leitura atenta da peça recursal infere-se que o agravante não alinhara nenhum fundamento destinado a aparelhar a alegação do equívoco em que teria incorrido o perito judicial, cingindo-se a sustentar que os cálculos não observaram os critérios estabelecidos no título executivo, de modo que fora apurado valor excessivo em favor dos agravados. É o que se infere das alegações abaixo reproduzida, n verbis: “Conforme se depreende do presente caso, os cálculos apresentados não condizem com a realidade dos autos haja vista serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, como enriquecimento sem causa para os Agravados. Os cálculos apresentados pela Contadoria e homologados pelo douto juízo tem valor total de R$ 312.658,14(cento e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos).Contudo, os referidos cálculos estão completamente equivocados, o que faz prova dessa alegação o parecer de assistente técnico acostado pelo Agravante. Assim, diante do incontestável excesso à execução ocorrido nos presentes autos, em gritante ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal), configurando excesso e nulidade, a teor dos artigos 525, V, 917, §2o, III, todos do CPC, devem ser elaborados novos cálculos para que seja revisto o valor da condenação imputada ao Agravante nos presentes autos, sob pena de enriquecimento ilícito dos Agravados, nos termos do parecer juntado aos autos pelo Agravante. Caso ultrapassada a discussão acerca da parcialidade do laudo pericial constante dos autos, deve ser analisado o mérito nos seguintes termos: É de notório saber a vedação ao enriquecimento ilícito das partes envolvidas em qualquer demanda judicial. Ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivos cálculos, os Agravados delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, senão vejamos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. (...) No momento em que o d. magistrado homologa os cálculos apresentados, elaborados de forma totalmente parcial e tendenciosa em favor dos Agravados e elaborados de forma diversa do que fora determinado em sede de acórdão, produz uma decisão ultra petita, vez que condena o Agravante ao pagamento de valor além do que fora pedido incialmente, onerando-o em demasia. Assim, diante do incontestável excesso ocorrido nos presentes autos, em gritante ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal), devem ser elaborados novos cálculos, por outro perito a ser designado, para que seja revisto o valor da condenação imputada ao Agravante, sob pena de enriquecimento ilícito dos Agravados.” Desse modo, não merece ser conhecido o inconformismo, diante da inépcia da peça recursal. Ora, insurgindo-se o agravante contra a planilha de cálculos elaborada pelo perito nomeado pelo juízo, deveria, obviamente, apontar os equívocos em que incorrera o experto. Ocorre, contudo, que o agravante não indicara os erros constantes dos cálculos, tampouco indicara em que consistira a violação ao título executivo quanto os critérios de apuração do crédito, cingindo-se o agravante, como executado, a postular a elisão dos cálculos periciais sem dizer sobre os fundamentos que poderiam conduzir a essa apreensão. Com efeito, as razões recursais não apontam os motivos para a reforma da decisão no tocante à homologação dos cálculos confeccionados pelo perito judicial, tampouco explicitara o agravante as razões para que não seja preservada a planilha de cálculos vergastada. Note-se que, nesse contexto, o agravante não apresentara os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisório guerreado, sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[7] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[8] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[9] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma pelo juízo ad quem do provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento do equívoco no valor do crédito executado apurado pelo perito nomeado pelo juízo, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à ilegitimidade da homologação dos cálculos periciais promovida pelo provimento guerreado, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Afere-se, portanto, que o agravo não pode ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, em suma, afigura-se manifestamente inadmissível, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao eminente juiz da causa para retomada do curso processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 24543817 - Pág. 7/8 (fls. 910). [2] - ID Num. 33705955 - Pág. 2 (fl. 07) – cumprimento de sentença no 0037178-23.. [3] - ID Num. 24543817 - Pág. 4 (fl. 6). [4] - ID Num. 24543817 - Pág. 4 (fl. 6). [5] - ID Num. 24543817 - Pág. 7 (fl. 9). [6] - ID Num. 24543817 - Pág. 7/8 (fls. 910). [7] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [9] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.